Tribunal: TJPA
Processo: 0003811-22.2019.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003811-22.2019.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO COMETIDO, EM TESE, POR POLICIAL MILITAR, CONTRA CIVIL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DA JUSTIÇA MILITAR QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO À VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO ART 125, §4ºDA CR/88 E DO ART. 82, §2º DO CPPM. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

É da Justiça Comum a competência para o julgamento dos delitos de homicídio, praticados contra civis, por policiais militares no exercício da função, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício ou por meio de pedido do Ministério Público Castrense, o arquivamento do inquérito penal militar. Precedentes do Colendo STF e STJ.
Recurso ministerial conhecido e improvido.
Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual
inconformado com a decisão do MM Juízo de Direito da Justiça Militar, que se declarou incompetente para deliberar sobre pedido de arquivamento de Inquérito Policial Militar, em detrimento do Juízo de Direito do Tribunal do Júri, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito
, com fundamento no art. 516, “b” e “e” do CPPM, objetivando

ver

reformado o mencionado
decisum
.

Em suas razões, o recorrente pugna para que seja declarada a competência da Justiça Militar Estadual,
para deliberar sobre o pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar
, que investiga a morte do civil Gerdecy Azevedo de Oliveira, por ato dos Policiais Militares Edenê Jofre do Nascimento, Darlem Ferreira de Souza e Cledsomar da Silva Imbiriba, os quais teriam agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.
Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito.

Em contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo
provimento do recurso
, a fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Castrense para o processamento do feito.

Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, o
recurso foi encaminhado
a esta Egrégia Corte de Justiça para julgamento.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça opinou, em seu
parecer
,

pelo
conhecimento e improvimento
do
recurso
.

É o relatório. Inclua-se na
sessão

do

plenário

virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do feito. Trata-se de recurso que objetiva combater decisão da Justiça Militar, que declinou a competência para a apreciação do pedido de arquivamento de Inquérito Policial Militar, formulado pelo Ministério Público, que apurava o crime de homicídio, cometido, em tese, pelos Policiais Militares Edenê Jofre do Nascimento, Darlem Ferreira de Souza e Cledsomar da Silva Imbiriba,
verbis:

“[...] Versam os presentes autos sobre Inquérito Policial Militar, instaurado para apurar a intervenção policial militar que resultou na morte do nacional GERDECY AZEVEDO DE OLIVEIRA. O Ministério Público Militar pugnou pelo ARQUIVAMENTO dos autos por entender que o militar agiu em legítima defesa, o que exclui a ilicitude da conduta, conforme dispõem os artigos 42, II, e 44, do Código Penal Militar. Relatado, decido. Nos termos do artigo 125, § 4º, da CF/88, do art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar e do art. 82, "caput" e § 2º, do Código de Processo Penal Militar, é competente a justiça comum para apurar o crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil. Assim, cabe a própria justiça criminal comum do local onde ocorreu o fato reconhecer a ocorrência de legítima defesa ou outra excludente de ilicitude. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MILITAR CONTRA CIVIL. ART. 125, § 4º, DA CF. ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO IPM. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 1. A competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil, conforme art. 125, § 4º, da CF. Dessa forma, assentou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nesses casos, o inquérito policial militar deve ser remetido de imediato à Justiça Comum, pois, aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais (CC 144.919/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 01.07.2016). Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Recurso Especial nº 1.725.235/SP (2018/0032618-2), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 30.05.2018). RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DIREITO PENAL MILITAR. ARTS. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. HOMICÍDIO. POLICIAL MILITAR EM PERSEGUIÇÃO A SUSPEITO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 1.725.031/SP (2018/0032607-0), STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. DJe 08.06.2018). (grifo nosso). Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o militar agiu em legítima defesa, e determino a REMESSA dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos para tomada de decisão. Dê-se ciência ao Ministério Público Militar. Cumpram-se.”

Sem delongas, constata-se que a matéria encontra solução legal prevista na literalidade do art. 125 §4º da CR/88 e do art. 82, §2º do CPPM.
Assim, transcrevo os mencionados dispositivos,
verbis:

“Art. 125 § 4º da CR/88. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”

“Art. 82,
§ 2° da CPPM.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.”

A questão encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, no sentido de que não cabe a Justiça Castrense o arquivamento do Inquérito Policial Militar, quando a vítima for civil, devendo encaminhar os autos à Justiça Comum, ainda que o Ministério Público entenda que a atuação do Policial Militar investigado estaria coberta pelo manto da excludente de ilicitude.
A esse respeito, cito acórdãos recentes do Colendo STF e STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Constituição da República, em seu artigo 125, § 4º, prevê expressamente a competência do Tribunal do Júri, organizado no âmbito da justiça comum, e não da justiça militar, para o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil. 2. Em consequência, refoge à competência da Justiça Militar o arquivamento do Inquérito Policial Militar, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. Deveras, compete à justiça comum e, em caso de pronúncia, ao corpo de jurados, o pronunciamento decisório acerca dos fatos e provas, inclusive para análise da configuração ou não de qualquer das causas excludentes de ilicitude. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido. (RE 1409174 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022)”

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE PROVEU RECURSO MINISTERIAL. ERRO MATERIAL. HOMICÍDIO IMPUTADO A MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DO JÚRI. 1. Os dispositivos constitucionais mencionados - arts. 125, §4º e 129, I, - foram citados meramente a título argumentativo, até porque, para tanto, foi interposto recurso extraordinário. Não foram invocados como núcleo do recurso especial, no qual se alegou violação do art. 54 do CPPM. 2. O acórdão recorrido não foi contrário a tese fixada em Súmula do STF ou do STJ, mas sim decidiu contrariamente à jurisprudência dominante acerca do tema. O fundamento, portanto, é o art. 932, VIII, do CPC e não o art. 932, V, do CPC, como mencionado na decisão ora agravada. Trata-se de mero erro material que não tem o condão de tornar nula a decisão recorrida.
3. É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar. (AgRg no REsp 1830756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
4. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente, para, mantido o provimento do recurso especial do Ministério Público, alterar o fundamento da decisão para o art. 932, VIII, do CPC c/c art. 255, §4º, III, do RISTJ e com a Súmula 568/STJ. (AgRg no REsp n. 1.975.156/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)”

Desta feita, o improvimento do recurso se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/06/2023